Tribunal: TJMT
Processo: 1018698-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018698-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ARGEU FOGLIATTO - CPF: 127.750.459-87 (AGRAVANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 976.082.030-72 (AGRAVADO), JERUSA SCHAEDLER PACHECO - CPF: 987.120.710-72 (AGRAVADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE QUANTO AOS CÁLCULOS PERICIAIS - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO – FONTE SEGURA E ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

II - Impõe-se a manutenção da decisão que homologou o laudo pericial quando suficientemente esclarecidos os questionamentos das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARGEU FOGLIATTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0005085-83.2011.8.11.0006, movida por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO e outros, rejeitou a impugnação do agravante quanto aos cálculos periciais e homologou o laudo pericial de id 127402110 e esclarecimentos de id 139219301, ficando liquidada a sentença.

Para tanto, aduz o agravante que, no presente caso, houve a aplicação de parâmetro e de premissa equivocada, que resultou na imprestabilidade do laudo pericial e, mais especificamente, no valor apurado para liquidação.

Afirma que a cotação da tabela utilizada pelo perito é genérica e não corresponde ao valor praticado em Tangará da Serra e região, o qual inclui altíssimos custos de frete.

Aduz que o valor correto do crédito totaliza R$135.959,25, tendo em conta as notas fiscais reais de comercialização de soja praticada na região, na época dos fatos.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de oficiar novamente as compradoras de soja (Amaggi, Louis Dreyfus, Cargil, Bunge, ADM, entre outras), para que essas empresas informem os valores cobrados na época em outras praças da região.

Contraminuta não apresentada (certidão – Id. 231305188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que, em Liquidação por Arbitramento, rejeitou a impugnação do laudo pericial.

O agravante aduz que, no presente caso, houve a aplicação de parâmetro e de premissa equivocada, que resultou na imprestabilidade do laudo pericial e, mais especificamente, no valor apurado para liquidação.

Acerca da matéria, o perito assim esclareceu (Id. 139219301):

“Conforme pode ser visto no tópico 6 do Laudo Pericial, a cotação da soja utilizada, foi obtida por meio do Anuário da Agricultura Brasileira – Agrianual, que se trata de uma das mais reconhecidas entidades especializadas em publicações de anuários estatísticos do setor de agronegócios, sendo amplamente utilizado no poder judiciário como fonte de informações relacionadas a produtividade, custos e preços do setor.

No mencionado anuário é possível extrair os valores por região, sendo utilizado para o trabalho pericial o Estado do Mato Grosso, como demonstra-se a seguir:

Ademais, à época as cotações eram baseadas em moeda estrangeira (dólares), de modo que para apuração do valor da saca de soja na data de vencimento da dívida se fez necessária a obtenção da taxa de câmbio do dólar PTAX800 do dia útil anterior ao vencimento da dívida (29/05/1991), o que foi realizado no laudo pericial.

Frente a isso, tendo em vista que a cotação da soja a ser utilizada se trata de um período remoto, e que o Anuário da Agricultura Brasileira – Agrianual se trata de fonte fidedigna do setor do agronegócio, RATIFICA-SE o Laudo Pericial”

Assim, observa-se que o valor da saca de soja foi obtido por meio do Anuário da Agricultura Brasileira – Agrianual, que se trata de fonte segura e utilizada em diversas avaliações e, portanto, adequada ao presente caso.

Ademais, não há que se falar em inclusão dos custos de frete, eis que o comando sentencial determinou a conversão das sacas de soja em pecúnia, tendo por base o valor da saca de soja na data do vencimento da dívida (30/05/1991), não mencionando eventuais custos de transporte. É o fragmento da sentença:

Desse modo, se não restou comprovada a utilização de metodologia inadequada ou de índices incorretos pela perícia, não há falar-se em reforma da decisão que homologou os cálculos, máxime se seguiram o que foi estabelecido pela sentença.

Isso porque os cálculos apresentados pelo perito contábil gozam de presunção de veracidade não desconstituída e mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Nesse mesmo sentido:

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS – AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie
. Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados, mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova”
(TJMT, 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – EXPERT QUE SEGUIU TODAS AS DIRETRIZES FIXADAS NAS SENTENÇA, ACORDÃO E NOS DOCUMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS – LAUDO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – IMPUGNAÇÃO VAGA - DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DO PERITO NOMEADO PELO JUIZ E OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE - IMPARCIALIDADE DO PERITO EM RELAÇÃO AO ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O laudo pericial elaborado pelo expert nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial (de que os valores a título de amortização, não foram suficientes para resultar na quitação do financiamento, menos ainda em indébito à Parte Ré)
”
(TJMT 1016284-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Assim, a questão arguida está suficientemente elucidada, o que impõe a manutenção da decisão que homologou o laudo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024